Tribunal: TJSP
Processo: 1004765-78.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE ASSINATURA ELETRÔNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente a

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE ASSINATURA ELETRÔNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais, na qual se pleiteava a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado por suposta irregularidade na assinatura eletrônica e impugnava a multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura eletrônica no contrato; (ii) determinar se é cabível a multa por litigância de má-fé imposta à autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O cerceamento de defesa não se configura, pois os documentos constantes nos autos são suficientes para formar a convicção do magistrado, sendo desnecessária a realização de perícia grafotécnica, considerando que a assinatura foi eletrônica, com biometria facial.
A assinatura eletrônica do contrato é presumidamente válida, cabendo à parte autora o ônus de ter pleiteado a arguição de falsidade documental, conforme art. 430 do CPC.
O contrato impugnado é formalmente perfeito, não havendo indícios de vício de consentimento ou nulidade, além de estar em conformidade com as disposições do Código de Defesa do Consumidor e legislação pertinente.
A multa por litigância de má-fé é mantida, uma vez que a autora, apesar de ciente das condições contratuais, apresentou alegações inconsistentes, divergindo da realidade dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A assinatura eletrônica realizada com biometria facial é presumidamente válida, cabendo à parte que a impugna o ônus de arguir falsidade documental. 2. Não há cerceamento de defesa quando os documentos nos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado, dispensando a realização de perícia. 3. Configura-se litigância de má-fé quando a parte altera a verdade dos fatos, mesmo ciente das condições contratuais.